Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-54.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021623-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZENILDA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 284.806.941-49 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 54/STJ. MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO OU ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a contratação ensejadora do desconto.

2.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos vencimentos da parte consumidora.

3.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

4.

O termo inicial dos juros de mora foi estabelecido em consonância com a Súmula 54/STJ.

5.

Ausente o caráter protelatório ou abuso do direito de recorrer, deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em suma, (i) determinar a restituição dos valores descontados, (ii) condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte afirma que não houve desconto indevido, motivo por que pugna pela improcedência dos pedidos da petição inicial; alternativamente, inexistência dos danos morais, redução do quantum indenizatório, alteração do termo inicial de juros de mora e exclusão da multa protelatória fixada em sede de embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021623-54.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

ZENILDA FATIMA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis os termos da sentença que guiaram o julgamento de parcial procedência:

“[...]

A autora afirma não ter contratado empréstimo com a parte ré e que teria recebido um cartão de crédito sem que tivesse sido solicitado pela parte autora.

À defesa, o Réu se manifesta afirmando que no presente caso o débito discutido foi objeto de contrato firmado entre as partes.

Anexou aos autos supostos extratos de cartão de crédito, nos quais é possível verificar a inexistência de transação realizada como cartão que a parte ré alega ser da parte autora.

Não foi apresentada comprovante de contratação pela parte autora.

Na petição de ir. 87564268 a parte ré aponta eventual existência de contrato firmado entre a parte autora e a parte ré, entretanto, não houve apresentação referido contrato.

Da análise dos fatos, vê-se que a defesa da Ré não está acompanhada de provas robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito discutido, não tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor discutido ou ainda, o comprovante do depósito que alega ter realizado.

[...]

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa.

Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ter descontado em sua folha de pagamento valor completamente indevido, demonstrando a clara negligência da Ré e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência:

[...]

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.

MANTER
a decisao de id. 79756811

na quial foi reconhecida a relação de consumo entre as partes e deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

2.

DECLARAR
prescritas as pretensões de ressarcimento material dos descotnos anteriores a 05/03/2017;

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTENCIA DO CONTRATO N.°6391327 AQUI DISCUTIDO, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE PENSÃO PELA PREVIDENCIA SOCIAL, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4.
JULGAR PROCEDENTE
por julgar procedente o pedido de restituição dos valores cobrados pela parte ré de sendo então devida restituição de forma simples do valor descontado de forma indevida nos últimos cinco anos no valor mensal de R$ 112.19 (cento e doze reais e dezenove centavos). Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.;

5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (03/2009 – data da primeira comprovação de desconto indevido) e a correção monetária, a partir desta data.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar o dever de indenizar.

Não obstante a tese recursal, tal qual reconhecido na origem, o conjunto dos autos revela que houve cobrança indevida na conta da parte recorrida, a qual afirma não ter autorizado os descontos
, e sobre a qual não foi realizada prova desconstitutiva.

A prova inconteste foi lançada no Id. 178552153, e não sustenta a tese “apenas de reserva de margem consignável”.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, não há outro caminho senão reconhecer a falha na prestação do serviço.

Com isso, inconteste o dever de restituir a quantia indevidamente subtraída.

No campo dos danos morais, a conduta indevida incidiu nos vencimentos da parte, beneficiária de pensão por morte, cujo valor percebido é de R$ 1.704,89 (mil e setecentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) – bruto (restando líquido R$ 1.058,45).
A circunstância afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia), ante os revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.
De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos versus vencimentos, entre outros.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, de modo que não revela excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe. Os juros de mora atendem o disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a multa por caráter protelatório, embora prevista no Código de Processo Civil, pelo exame das razões apresentadas, entendo que o caso de afastá-la, porquanto a parte recorrente, então embargante, pontuou documentação que pretendia ser examinada, como também não verifico abuso no direito de recorrer.

Nesse raciocínio:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Conforme entendimento pacífico do STJ, o exercício regular do direito constitucional de recorrer não deve ensejar condenação do recorrente às penalidades por litigância de má-fé e multa. 2. No caso, as razões dos embargos declaratórios não denotam qualquer intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer, motivo pelo qual não há falar na condenação em litigância de má-fé. 3. É admissível que esta Corte determine o afastamento da multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for aferível mediante a leitura da peça recursal, providência que não se confunde com o reexame de matéria fática. 4.

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte empreendeu argumentação suficiente e necessária a combater do óbice então aplicado pelo Tribunal de origem, de modo que restou assegurado o conhecimento da insurgência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 967.034/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão só afastar a multa por caráter protelatório fixada em sede de embargos de declaração, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023